Tribunal: TCU
Processo: 033.124/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8306/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se pedido de reexame interposto por Luiz Enok Gomes da Silva (R003 - peça 137), contra o Acórdão 10643/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do ora recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 142 a 143), e do Ministério Público de Contas (peça 145), pelo não conhecimento do recurso de reconsideração por inadequação do apelo; Considerando que em processos de tomada e prestação de contas são cabíveis os recursos previstos no artigo 32 da Lei 8.443/92, sendo o pedido de reexame adstrito aos processos de fiscalização de atos e contratos e de atos sujeitos a registro pelo TCU, e, portanto, inadequado para combater o Acórdão 10643/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Luiz Enok Gomes da Silva, em razão de sua completa inadequação, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 033.124/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX). 1.2. Recorrente: Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Fabio Vinicius Maia Trigueiro (16027/OAB-PB), representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira; Beethoven Bezerra Fonseca (16999/OAB-PB), Alvaro Dantas Wanderley (7815/OAB-PB) e outros, representando Joana Belarmino de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.